Tribunal: TJDFT
Processo: 0720395-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720395-02.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA EMBARGADO: MARCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO D E C I S Ã O A parte embargada ao apresentar contrarrazões juntou diversos documentos, assim, em observância ao devido processo legal e ao contraditório, intime-se a parte embargante para se manifestar sobre os documentos juntados no prazo de 5 (cinco) dias. Advirto as partes que o presente recurso não comporta dilação probatória. Brasília - DF, 23 de agosto de 2021 18:23:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador